Tribunal: TJBA
Processo: 0570387-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570387-09.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA EDITE DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIA COUTO DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA ENTRE A BENEFICIÁRIA E O SERVIDOR FALECIDO. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. GRAVIDEZ DE TERCEIRO APÓS O ÓBITO. RELACIONAMENTO EVENTUAL. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0570387-09.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA EDITE DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,